Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. INCLUSÃO DA AVÓ PATERNA NO POLO PASSIVO. INCAPACIDADE DOS GENITORES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CHAMAMENTO DOS DEMAIS AVÓS A INTEGRAR A LIDE. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, COMPLEMENTAR E CONCORRENTE DOS AVÔS PATERNOS E MATERNOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.698 do Código Civil, “se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”. Segundo o Verbete Sumular n. 596 do c. STJ, “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.

2. O genitor, ora agravado, não adimpliu com a obrigação alimentar fixada em favor de seus filhos pela decisão de ID de origem 97600177. Além disso, o alimentante, que cumpre pena em regime semiaberto e está desempregado, não apresentou contestação. A genitora dos autores, por sua vez, também está desempregada e quando exercia atividade laboral desenvolvia o ofício de empregada doméstica e de babá.

3. Diante de tal cenário, tem-se, por ora, configurada a incapacidade dos pais de prestarem alimentos aos filhos, o que autoriza o chamamento ao processo da avó paterna, ora agravante, para análise de sua subsidiária e excepcional obrigação alimentar em relação aos seus netos, conforme determinado na decisão agravada. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da avó paterna.

4. Contudo, em se tratando de ação de alimentos que versa sobre obrigação avoenga complementar, figurando a avó paterna no polo passivo, a interessada tem o direito de chamar ao processo os demais avós do alimentando, conforme disposto no art. 1.698 do CC, tendo inclusive julgados do c. STJ já proclamado que há litisconsórcio passivo necessário entre os avós paternos e maternos na ação de alimentos suplementares (REsp n. 1.736.596-RS, min. Marco Aurélio Belizze, DJE: 5/6/2018 e AgInt nos EDcl no AREsp 1073088/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 05/10/2018).

5. Desse modo, o recurso merece parcial provimento, apenas para determinar o chamamento ao processo de origem dos demais avós dos infantes, ora agravados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.